Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738081-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA GONCALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória proposta pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação LANREOTIDA 120mg, nos termos da prescrição médica. Relata a agravante que possui 64 (sessenta e quatro anos); que apresenta episódios frequentes de Síndrome Carcinóide Típica; que apresenta tumor primário em intestino delgado, múltiplos nódulos hepáticos, cuja biópsia revelou Carcinoma Neuroendócrino de baixo grau. Narra que tentou resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para sua condição clínica. Afirma que há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob risco de progressão da doença neoplásica. Ressalta que a paciente recebeu 2 (duas) doses da medicação, em 16/09/2022 e 16/10/2022, de modo que a interrupção do tratamento pode ocasionar risco concreto de piora de sintomas, de progressão da neoplasia e de óbito. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar ao agravado o fornecimento da medicação vindicada no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. Não houve recolhimento do preparo pela agravante em face da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 141231974). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese vertente, a parte agravante veiculou pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação LANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 120mg, indicada para o tratamento de sua patologia, diagnosticada como Carcinoma Neuroendócrino e metástase hepática, conforme prescrição médica (ID 141208134). Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu o pleito mediante os seguintes fundamentos, verbis: (...) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer o medicamento LANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 120 MG - 3 AMPOLAS, instruindo o pedido com relatório emitido por médico que retrata a necessidade, pela parte autora, do “uso de medicaçoes especificas (tipo lanreotide autogel 120 mg uma aplicação a cada 28 dias, por tempo a ser determinado pelo evolução do paciente)”, ID 141208134, pág. 1. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, nos relatórios ID 141208134, os médicos assistente, não assinalaram risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (...) Não obstante o entendimento do Juízo a quo, entendo que assiste razão à recorrente quanto ao deferimento liminar da medicação vindicada. Sobre o tema, é indiscutível o dever do Estado de zelar pela saúde dos seus cidadãos, devendo, sempre que possível, conceder os medicamentos e tratamentos necessários para promover o bem-estar das pessoas que buscam auxílio no Poder Público. No caso em exame, conforme depreende-se dos autos, a medicação postulada encontra-se devidamente incorporada ao SUS, tendo a negativa de acesso ao seu fornecimento sido fundada no fato de que o fármaco não pode ser disponibilizado para a condição clínica da autora, como atesta o documento expedido pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 141208130 – fls. 3). Da leitura atenta dos relatórios médicos juntados aos autos (IDs 141208134 e 141649412), verifica-se que a parte autora foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal em 06/09/2022, onde foi atendida e admitida pela equipe de oncologia, em 08/09/2022, para tratamento do quadro de síndrome carcinoide, decorrente do diagnóstico de carcinoma neuroendócrino e metástase hepática e pulmonar (ID 141208134 – fls. 4). Consta dos autos que a agravante iniciou tratamento com a medicação vindicada, recebendo doses de LANREOTIDE 120mg em 16/09/2022 e 16/10/2022, tendo experimentado melhora dos sintomas; porém, foi referida a indisponibilidade do fármaco no Hospital de Base do DF. No mesmo relatório (ID 141649412 – fls. 5), a médica assistente salientou a necessidade de continuidade do tratamento, bem como atestou o “risco de piora de sintomas, progressão da neoplasia e risco de óbito sem a medicação”. Não se olvida, como ponderado pelo Magistrado de origem, que “O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados”. Contudo, em casos de urgência, tal como demonstrado nos autos em que há risco à vida da paciente, há que se considerar o teor da indicação médica expedida pela profissional que acompanha a requerente, a qual assevera a necessidade premente do fármaco para o quadro clínico da autora, garantindo-lhe a continuidade do tratamento já iniciado. Vale consignar, nesse contexto, que não se mostra viável a discussão sobre a utilização de alternativas padronizadas, ainda mais em sede de pedido de tutela de urgência em que se visa resguardar, especialmente, a continuidade do tratamento indispensável ao quadro clínico da demandante e não se tem espaço para um exame mais aprofundado acerca de outras formas de tratamento ou análise sobre a viabilidade de utilização de outras medicações com princípios ativos similares. Por essa razão, diante do dever estatal de assegurar a saúde de todos, ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, considero devido o fornecimento da medicação postulada, como forma de garantir a manutenção do tratamento indispensável à condição clínica da paciente. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, que disponibilize a medicação LANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 120mg, nos termos da prescrição médica (ID 141649412 – fls. 5). Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator